Tribunal: TCU
Processo: 035.394/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13449/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.394/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adiles Rosa Basso (XXX.296.030-XX); Gerssi Nunes de Oliveira (XXX.489.590-XX); Jaci Freitas do Nascimento (XXX.715.350-XX); Jandira Rodrigues (XXX.496.787-XX); Maria Telma Costa Santos (XXX.951.015-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul que esclareça, no prazo de quinze dias, os motivos pelos quais os atos de aposentadoria dos servidores ali lotados estão sendo encaminhados com décadas de atraso; 1.7.2. determinar à AudPessoal que inclua, a partir de seu juízo de conveniência e oportunidade, a unidade jurisdicionada em seus planos de fiscalização, notadamente para apurar a intempestividade na remessa dos atos de admissão e de concessão; 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao respectivo órgão de controle interno.